Tribunal: TJES
Processo: 5013008-64.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013008-64.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: CASA & VIDEO BRASIL S.A e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013008-64.2023.8.08.0030

RECORRENTE: CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO: JOSIANI LONGUE TEIXEIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSIANI LONGUE TEIXEIRA
em face de
CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
e
CASA & VÍDEO RIO DE JANEIRO S/A,
aduzindo a requerente que se dirigiu à 2ª requerida para adquirir um microondas, em 22/05/2023. Foi abordada por um funcionário da 1ª requerida que ofertou um cartão para viabilizar a compra, no entanto, ao finalizar o pedido observou que o valor do item estava muito superior ao ofertado, solicitando o cancelamento imediato da compra. Destaca ter utilizado outro cartão para realizar a compra, no entanto, não houve cancelamento da primeira e recebe diariamente mensagens de cobrança. Busca, assim, seja retirada a restrição imposta em seu nome, declaração de inexistência de débito, além de danos morais.

Em contestação (ID’s 8717170 e 8717174), com os mesmos argumentos, as requeridas sustentam que a autora efetuou a compra do microondas no valor de R$ 678,90 (seiscentos e setenta e oito reais e noventa centavos) em 10 parcelas, havendo incidência de juros, o que foi realizado de forma livre e espontânea.

A sentença (ID 8717234) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Dessa forma, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DETERMINAR que a requerida CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA proceda com a exclusão da negativação imposta no nome da autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, que fixo no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto dos Juizados Especiais (quarenta salários-mínimos), antecipando os efeitos da tutela em sentença.

b) DECLARAR inexistente o débito objeto desta ação;

c) CONDENAR as requeridas solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação
”.

Irresignada, a 1ª requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8717239), reiterando que o cancelamento da compra deve ser realizado no estabelecimento em que a mesma foi realizada. Além disso, menciona inexistir danos morais e, em caso de manutenção, pretende a redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 8717248), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Após análise detida dos autos, verifico que a empresa recorrente efetuou cobrança de um débito indevido, considerando que pela prova dos autos a autora realizou o cancelamento da compra com a Casa & Vídeo (ID 8717156) e fez o procedimento novamente utilizando outro cartão (ID 8717152). Assim, ante a impossibilidade de comprovação de fato negativo por parte da Autora, incumbe à Recorrente comprovar a legitimidade das dívidas impugnadas, o que não ocorreu.

Vejamos o entendimento do juízo a quo em sua acertada sentença:

“Isso porque, é possível verificar verossimilhança nas alegações da parte autora, por exemplo, tanto a nota fiscal da compra do produto (em cartão diverso do discutido nos autos) quanto o contrato do cartão de crédito, possui mesma data 22/05/2023, dia que a requerente afirma ter ocorrido todos os fatos.

Ademais, as requeridas não impugnam que o débito discutido também é referente a uma compra de um micro-ondas, nem sequer apresenta nota fiscal da transação discutida, tampouco, dados sobre a compra (ID 35314912, p. 2), sendo certo que eventual desorganização entre as empresas não deve recair sobre o consumidor”.

Resta caracterizada, portanto, a falha da prestação dos serviços da recorrente, que não comprovou a regularidade dos débitos questionadas pela autora, sendo correta a declaração de inexistência de débito.

Além de ser cobrada indevidamente, constato que o nome da requerente foi negativado em cadastro de proteção ao crédito (ID 8717154), o que, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015).

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
unicamente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)